Tribunal: TJMT
Processo: 0003332-98.2002.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
VISTOS.
Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não foi cumprido integralmente a decisão proferida no id. 68844471, ou seja, não remeteram os autos para a Câmara de origem para que fosse acostado o voto proferido nos embargos de declaração (id. 61401989).
Diante disso, cumpra-se, com urgência, remetendo-se os autos a Câmara de origem.
Em seguida, voltem-me conclusos.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça